Tribunal: TJDFT
Processo: 0708746-18.2022.8.07.0018
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-15
Data de publicação: 2026-04-24

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DESISTÊNCIA ANTES DA CITAÇÃO. AUSÊNCIA DE CONTRADITÓRIO. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. INVIABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso de apelação interposto contra decisão que homologa pedido de desistência formulado em cumprimento de sentença e extingue o processo sem resolução do mérito, sem condenação ao pagamento de honorários advocatícios, diante da ausência de recebimento da petição inicial e da inexistência de citação.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia recursal consiste em verificar a possibilidade de condenação ao pagamento de honorários sucumbenciais quando a desistência ocorre antes da formação da relação jurídica processual.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A falta de recebimento da petição inicial impede a formação válida da relação processual e afasta a instauração do contraditório, pois não há citação nem resistência formal que configure sucumbência.
4. A aplicação do art. 90 do CPC pressupõe relação processual constituída, com contraditório instaurado, o que não se verifica quando a desistência antecede o recebimento da inicial.
5. O art. 775 do CPC autoriza a desistência da execução independentemente de anuência do executado enquanto inexistir impugnação, hipótese em que não se forma sucumbência.
6. Manifestação processual que não se qualifica como impugnação ao cumprimento de sentença não estabelece contraditório nem autoriza fixação de honorários.
7. Atuação processual em ação coletiva distinta não constitui fato gerador de sucumbência no cumprimento de sentença individual ainda não validamente instaurado.
8. A jurisprudência consolidada do TJDFT afasta a condenação em honorários quando inexiste impugnação ou quando a desistência ocorre antes da citação.
IV. DISPOSITIVO
9. Recurso conhecido e desprovido.
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 90, art. 771, art. 775.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, APC 0070843-69.2010.8.07.0001, Rel(a). Simone Lucindo, 1a Turma Cível, p. 16.04.2019. TJDFT, APC 0709442-30.2017.8.07.0018, Rel(a). Sérgio Rocha, 4a Turma Cível, p. 28.11.2024.